Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
direito civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e moral. responsabilidade civil do estado. erro médico. laudo pericial. ausência de impugnação na origem. preclusão temporal falha na prestação do serviço. não comprovação. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente distrital ao pagamento de danos materiais e moral por falha na prestação de serviço médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade civil do Distrito federal pela má prestação de serviço de saúde para fins de compensação por danos materiais e moral.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
4. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por erro médico, aceita-se uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada.
5. No caso, os prontuários, exames, relatórios médicos e o Termo de Consentimento Informado, aliados às conclusões da perícia judicial, evidenciam que o procedimento foi conduzido segundo as recomendações técnicas, não havendo indicativos de falha no atendimento. A alegação de que o laudo se limitou à análise documental não pode ser examinada em razão da preclusão, pois eventual impugnação deveria ter sido apresentada antes de sua homologação. Ausente o nexo causal entre o procedimento realizado e os danos alegados, inexiste fundamento para responsabilizar o Distrito Federal por danos materiais e moral.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 36, §§ §6o e 7o. CC, art. 393, p.u. CPC, art. 507 e art. 508.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 499.432 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 21/08/2017.
TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; APC 0028965-40.2015.8.07.0018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022; APC 0720937-88.2023.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025.